Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. O fato de o réu ter optado pela prática do crime de traficância não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade.
2. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para desvalorar os motivos do crime.
3. A apreensão de aproximadamente 2,5 kg de maconha justifica o incremento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, uma vez que representa quantidade suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
5. Não tendo ficado suficientemente comprovado que o réu exercia a traficância com habitualidade e preenchidos os demais requisitos, correta a concessão do benefício da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, na fração máxima.
6. A quantidade de droga transportada não pode ser empregada na terceira etapa da dosagem da pena, por já ter sido empregada na valoração da pena-base, sob pena de configuração de "bis in idem".
7. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, correto o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos
8. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena definitiva.